Tribunal: STJ
Processo: 5001155-05.2024.8.24.0539
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121087 - SC(2025/0472034-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEAN SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JHONY NOGUEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. SÚMULA 7, STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ILICITUDE DAS
PROVAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
baseado na Súmula 7, STJ.
2. Fato relevante. No recurso especial, a defesa buscava (i) o reconhecimento de ilicitude
probatória decorrente de prisão em flagrante alegadamente ilegal e de acesso, sem
autorização judicial, a dados de aparelhos eletrônicos; (ii) a desclassificação da conduta
de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP) para
estelionato ou furto simples mediante fraude, com fundamento na suposta entrega
voluntária de valores pela vítima; e (iii) a redução de pena reputada manifestamente
desproporcional (12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão), bem como, subsidiariamente, a
concessão de habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma específica e suficiente o fundamento de inadmissibilidade calcado na Súmula 7,
STJ, demonstrando que as teses veiculadas dependeriam apenas de revaloração jurídica
Documento eletrônico VDA55732061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea990cb8-7b0d-431f-879c-92cb3c88a57f

dos fatos e não de reexame fático-probatório, nos termos do
parágrafo único, I,
art. 253,
do RISTJ.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em sede de recurso especial,
seria possível (i) reconhecer a ilicitude das provas com base na alegada ilegalidade da
prisão em flagrante e na falta de autorização judicial para acesso a dados de aparelhos
eletrônicos; (ii) requalificar a conduta, afastando o furto qualificado mediante fraude
eletrônica em favor de estelionato ou furto simples mediante fraude; (iii) rediscutir a
proporcionalidade da pena imposta; e (iv) conceder
de ofício, à luz dos
habeas corpus
limites da via especial e da excepcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa apenas reiterou o
caráter jurídico das controvérsias, sem demonstrar concretamente de que modo os fatos
já fixados no acórdão recorrido seriam suficientes para o deslinde das teses de ilicitude
probatória, desclassificação típica e revisão da pena, não atendendo ao ônus de
impugnação específica previsto no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A mera afirmação de que a discussão é “de direito” não supre a exigência de
demonstrar a desnecessidade de reexame fático-probatório, pois seria indispensável
indicar, de forma precisa, os fatos incontroversos assentados no acórdão e evidenciar
que, apenas a partir deles, seria possível resolver as controvérsias jurídicas, ônus que não
foi satisfeito pela parte agravante.
7. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em tese, a distinção entre reexame de
provas (vedado pela Súmula 7, STJ) e revaloração jurídica dos fatos (admissível em
recurso especial), tal distinção pressupõe que o quadro fático esteja integralmente
definido pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso, em que as teses defensivas
exigiriam revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina.
8. No que se refere à alegada ilegalidade da prisão em flagrante e consequente nulidade
das provas, o Tribunal de origem, com base em exame minucioso das circunstâncias
concretas, concluiu pela legalidade do flagrante, reconhecendo a presença dos requisitos
do
do CPP, de modo que a pretensão de infirmar essa conclusão demandaria
art. 302
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7, STJ.
9. Também quanto à suposta ausência de autorização judicial para acesso aos dados de
aparelhos eletrônicos, a aferição da licitude da prova está intrinsecamente vinculada às
circunstâncias da apreensão e do acesso aos dispositivos, o que igualmente exige
incursão no contexto probatório dos autos, vedada na via especial.
10. A distinção entre furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do
CP) e estelionato (art. 171 do CP) depende, em núcleo, da verificação fática acerca da
existência ou não de entrega voluntária do bem pela vítima, questão que foi decidida pelo
Tribunal de origem com base nas provas, ao concluir que não houve entrega voluntária
de valores, mas subtração viabilizada por fraude eletrônica praticada contra vítima idosa.
11. A pretensão de reconhecer entrega voluntária de valores, para desclassificar o crime,
implicaria modificar a moldura fática assentada no acórdão recorrido, configurando
reexame de provas por via transversa e atraindo a aplicação da Súmula 7, STJ, ainda que
a defesa rotule a discussão como mera revaloração jurídica.
12. A revisão da proporcionalidade da pena em concreto demandaria reanálise das
circunstâncias judiciais, da reincidência (art. 61, I, do CP), das qualificadoras do furto
mediante fraude eletrônica e da vítima idosa (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP), todas
valoradas pelo Tribunal de origem com base em elementos fáticos, razão pela qual
também essa pretensão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
13. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, em
habeas corpus
art. 654,
sede de recurso especial ou agravo, tem caráter absolutamente excepcional, condicionada
à constatação, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, de flagrante
constrangimento ilegal, o que não se verifica em hipóteses de controvérsias dependentes
de análise aprofundada de provas e já examinadas em decisão fundamentada pelo
Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55732061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea990cb8-7b0d-431f-879c-92cb3c88a57f

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica, limitada a afirmar o caráter jurídico da controvérsia, não
atende ao
parágrafo único, I, do RISTJ, sendo necessário demonstrar
art. 253,
concretamente que a solução do recurso especial prescinde de reexame fático-probatório.
2. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos somente autoriza
o conhecimento do recurso especial quando a moldura fática estiver integralmente
definida pelo tribunal de origem, sendo inviável, sob o rótulo de revaloração, rediscutir
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, em razão da Súmula 7, STJ.
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial, quando fundada em
circunstâncias judiciais, reincidência, qualificadoras e causas de aumento valoradas com
base em elementos fáticos, esbarra no óbice da Súmula 7, STJ.
4. A concessão de
de ofício em sede de recurso especial ou agravo
habeas corpus
constitui medida excepcional, reservada a hipóteses de flagrante constrangimento ilegal
verificável de plano, não podendo ser utilizada como meio oblíquo para superar óbices
recursais regularmente aplicados.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 302 e 654,
art. 253,
§ 2o; CP, arts. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, 171 e 61, I; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.512, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta
Turma, j. 23.01.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55732061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: ea990cb8-7b0d-431f-879c-92cb3c88a57f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3121087 - SC(2025/0472034-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEAN SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JHONY NOGUEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. SÚMULA 7, STJ. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. ILICITUDE DAS
PROVAS. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA.
ESTELIONATO. DOSIMETRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo
em recurso especial criminal manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, por ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissibilidade
baseado na Súmula 7, STJ.
2. Fato relevante. No recurso especial, a defesa buscava (i) o reconhecimento de ilicitude
probatória decorrente de prisão em flagrante alegadamente ilegal e de acesso, sem
autorização judicial, a dados de aparelhos eletrônicos; (ii) a desclassificação da conduta
de furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP) para
estelionato ou furto simples mediante fraude, com fundamento na suposta entrega
voluntária de valores pela vítima; e (iii) a redução de pena reputada manifestamente
desproporcional (12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão), bem como, subsidiariamente, a
concessão de habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
de forma específica e suficiente o fundamento de inadmissibilidade calcado na Súmula 7,
STJ, demonstrando que as teses veiculadas dependeriam apenas de revaloração jurídica
dos fatos e não de reexame fático-probatório, nos termos do
parágrafo único, I,
art. 253,
do RISTJ.
4. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, em sede de recurso especial,
seria possível (i) reconhecer a ilicitude das provas com base na alegada ilegalidade da
prisão em flagrante e na falta de autorização judicial para acesso a dados de aparelhos
eletrônicos; (ii) requalificar a conduta, afastando o furto qualificado mediante fraude
eletrônica em favor de estelionato ou furto simples mediante fraude; (iii) rediscutir a
proporcionalidade da pena imposta; e (iv) conceder
de ofício, à luz dos
habeas corpus
limites da via especial e da excepcionalidade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Constata-se que, nas razões do agravo em recurso especial, a defesa apenas reiterou o
caráter jurídico das controvérsias, sem demonstrar concretamente de que modo os fatos
já fixados no acórdão recorrido seriam suficientes para o deslinde das teses de ilicitude
probatória, desclassificação típica e revisão da pena, não atendendo ao ônus de
impugnação específica previsto no
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A mera afirmação de que a discussão é “de direito” não supre a exigência de
demonstrar a desnecessidade de reexame fático-probatório, pois seria indispensável
indicar, de forma precisa, os fatos incontroversos assentados no acórdão e evidenciar
que, apenas a partir deles, seria possível resolver as controvérsias jurídicas, ônus que não
foi satisfeito pela parte agravante.
7. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em tese, a distinção entre reexame de
provas (vedado pela Súmula 7, STJ) e revaloração jurídica dos fatos (admissível em
recurso especial), tal distinção pressupõe que o quadro fático esteja integralmente
definido pelo tribunal de origem, o que não ocorre no caso, em que as teses defensivas
exigiriam revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina.
8. No que se refere à alegada ilegalidade da prisão em flagrante e consequente nulidade
das provas, o Tribunal de origem, com base em exame minucioso das circunstâncias
concretas, concluiu pela legalidade do flagrante, reconhecendo a presença dos requisitos
do
do CPP, de modo que a pretensão de infirmar essa conclusão demandaria
art. 302
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7, STJ.
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

9. Também quanto à suposta ausência de autorização judicial para acesso aos dados de
aparelhos eletrônicos, a aferição da licitude da prova está intrinsecamente vinculada às
circunstâncias da apreensão e do acesso aos dispositivos, o que igualmente exige
incursão no contexto probatório dos autos, vedada na via especial.
10. A distinção entre furto qualificado mediante fraude eletrônica (art. 155, § 4o-B, do
CP) e estelionato (art. 171 do CP) depende, em núcleo, da verificação fática acerca da
existência ou não de entrega voluntária do bem pela vítima, questão que foi decidida pelo
Tribunal de origem com base nas provas, ao concluir que não houve entrega voluntária
de valores, mas subtração viabilizada por fraude eletrônica praticada contra vítima idosa.
11. A pretensão de reconhecer entrega voluntária de valores, para desclassificar o crime,
implicaria modificar a moldura fática assentada no acórdão recorrido, configurando
reexame de provas por via transversa e atraindo a aplicação da Súmula 7, STJ, ainda que
a defesa rotule a discussão como mera revaloração jurídica.
12. A revisão da proporcionalidade da pena em concreto demandaria reanálise das
circunstâncias judiciais, da reincidência (art. 61, I, do CP), das qualificadoras do furto
mediante fraude eletrônica e da vítima idosa (art. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, do CP), todas
valoradas pelo Tribunal de origem com base em elementos fáticos, razão pela qual
também essa pretensão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
13. A concessão de
de ofício, nos termos do
§ 2o, do CPP, em
habeas corpus
art. 654,
sede de recurso especial ou agravo, tem caráter absolutamente excepcional, condicionada
à constatação, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, de flagrante
constrangimento ilegal, o que não se verifica em hipóteses de controvérsias dependentes
de análise aprofundada de provas e já examinadas em decisão fundamentada pelo
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação genérica, limitada a afirmar o caráter jurídico da controvérsia, não
atende ao
parágrafo único, I, do RISTJ, sendo necessário demonstrar
art. 253,
concretamente que a solução do recurso especial prescinde de reexame fático-probatório.
2. A distinção entre reexame de provas e revaloração jurídica dos fatos somente autoriza
o conhecimento do recurso especial quando a moldura fática estiver integralmente
definida pelo tribunal de origem, sendo inviável, sob o rótulo de revaloração, rediscutir
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, em razão da Súmula 7, STJ.
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial, quando fundada em
circunstâncias judiciais, reincidência, qualificadoras e causas de aumento valoradas com
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

base em elementos fáticos, esbarra no óbice da Súmula 7, STJ.
4. A concessão de
de ofício em sede de recurso especial ou agravo
habeas corpus
constitui medida excepcional, reservada a hipóteses de flagrante constrangimento ilegal
verificável de plano, não podendo ser utilizada como meio oblíquo para superar óbices
recursais regularmente aplicados.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
parágrafo único, I; CPP, arts. 302 e 654,
art. 253,
§ 2o; CP, arts. 155, § 4o-B e § 4o-C, II, 171 e 61, I; Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.188.512, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta
Turma, j. 23.01.2025; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
804.533/PE,
Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel.
659.003/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JEAN SANTOS DE LIMA em
face de decisão proferida, às fls. 538-541, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 550-558, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) que teria impugnado de forma específica e suficiente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade; (ii) que as teses veiculadas no recurso especial configuram
hipóteses de revaloração jurídica dos fatos, e não de reexame probatório, razão pela qual
seria inaplicável a
(iii) a desproporcionalidade manifesta da pena aplicada
Súmula 7/STJ;
(12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão); e (iv) subsidiariamente, a concessão de habeas
de ofício.
corpus
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
No caso, a Vice-Presidência do TJSC inadmitiu o recurso especial com
fundamento único na
consignando que as questões suscitadas — ilicitude
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

probatória e desclassificação típica — demandariam revolvimento do conjunto fático-
probatório.
A defesa, nas razões do agravo em recurso especial, limitou-se a insistir na
natureza jurídica das controvérsias, sem demonstrar, de forma concreta e analítica, de
que modo os fatos já fixados no acórdão seriam suficientes para o deslinde das questões,
dispensando qualquer incursão probatória.
Essa forma de argumentação não configura impugnação específica apta a
satisfazer o comando do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ. A mera afirmação
art. 253,
de que a questão "é de direito" não equivale à efetiva demonstração da desnecessidade do
reexame fático-probatório — o que exige, minimamente, a indicação precisa dos fatos já
incontroversos no acórdão e a demonstração de que, a partir deles, e apenas deles, seria
possível resolver a controvérsia jurídica. Esse ônus argumentativo não foi satisfeito.
Não bastasse isso, a decisão monocrática agravada demonstrou, de forma
fundamentada, que a incidência da
era igualmente pertinente em relação a
Súmula 7/STJ
ambas as controvérsias.
O agravo regimental não apresenta argumentos novos capazes de infirmar essa
conclusão, limitando-se a reproduzir os mesmos fundamentos já apreciados e rejeitados
pela decisão monocrática.
O agravante insiste em que ambas as teses recursais configuram hipóteses de
revaloração jurídica dos fatos, e não de reexame probatório, razão pela qual seria
indevida a aplicação da Súmula 7/STJ.
A distinção entre reexame de provas — vedado pela
— e
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica dos fatos — admissível em recurso especial — é, de fato,
consagrada na jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte. Contudo, a aplicação
dessa distinção pressupõe que os fatos estejam de tal forma assentados e delimitados no
acórdão recorrido que não reste ao STJ senão extrair deles a consequência jurídica
correta. Não é o que ocorre no presente caso, em nenhuma das duas teses.
O agravante sustenta que a prisão em flagrante foi declarada ilegal por decisão
do juízo plantonista e que o Tribunal de origem teria revisado, de ofício e em sede
inadequada, essa decisão para convalidar as provas dela derivadas.
Ocorre que a premissa fática da qual parte o agravante — a de que a decisão
de relaxamento seria definitiva e de que o Tribunal a teria revisto sem provocação — não
corresponde ao que foi fixado no acórdão recorrido.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com base no exame minucioso das
circunstâncias fáticas, concluiu pela legalidade da prisão em flagrante, consignando que
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

estavam presentes, naquele momento, os requisitos do
do CPP, notadamente
art. 302
porque: (i) os acusados retornaram à residência da vítima para perpetuar a prática
criminosa após o bloqueio da conta bancária; (ii) havia fundadas suspeitas de reiteração
delitiva; (iii) os agentes foram encontrados logo após o delito, na residência da vítima,
com os instrumentos do crime. A questão da legalidade do flagrante foi, portanto,
apreciada no contexto do julgamento da apelação — que devolve ao Tribunal a cognição
ampla sobre a matéria —, não havendo violação ao sistema recursal.
Para que o STJ pudesse reconhecer a ilicitude das provas a partir da premissa
de que a prisão seria ilegal, seria imprescindível rediscutir as circunstâncias fáticas que
levaram o TJSC a concluir pela legalidade do flagrante. Isso é, por definição, reexame de
provas vedado pela Súmula 7/STJ.
Quanto à ausência de autorização judicial para acesso aos dados dos aparelhos
eletrônicos, igualmente persiste o óbice sumular, pois a aferição da licitude da prova
depende da análise das circunstâncias concretas em que se deu a apreensão e o acesso
aos dispositivos, matéria intrinsecamente ligada ao contexto fático-probatório dos autos.
O agravante sustenta que os fatos já estão fixados no acórdão e que restaria ao
STJ apenas extrair deles a consequência jurídica adequada: se a conduta configura furto
qualificado mediante fraude eletrônica, estelionato ou furto simples mediante fraude.
A distinção entre o furto qualificado mediante fraude (art. 155, §4o-B, do CP)
e o estelionato (art. 171 do CP) repousa, fundamentalmente, sobre um elemento fático
nuclear: se houve ou não entrega voluntária do bem pela vítima. No furto mediante
fraude, a fraude é empregada para iludir a vigilância da vítima e possibilitar a subtração
sem seu consentimento real; no estelionato, a fraude induz a vítima a entregar o bem de
forma aparentemente voluntária, embora viciada pelo erro. Trata-se de distinção que,
embora de natureza jurídico-penal, depende da qualificação dos fatos concretos — o que,
no caso, foi expressamente realizado pelo Tribunal de origem com base no acervo
probatório.
O TJSC concluiu, com base nas provas dos autos, que não houve entrega
voluntária de valores por parte da vítima, consignando que os réus, valendo-se de fraude
eletrônica, induziram a vítima — pessoa idosa — a inserir seus dados pessoais e
bancários no notebook dos próprios agentes, bem como a entregar seu cartão, o que
possibilitou a realização de diversas transferências via PIX sem o real consentimento da
vítima.
Alterar essa conclusão — para reconhecer que houve entrega voluntária,
elemento que configuraria o estelionato — exigiria, inevitavelmente, a reavaliação do
conjunto fático-probatório. O agravante, ao listar os "fatos incontroversos" no acórdão,
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

seleciona e ressignifica o material probatório de forma a construir narrativa diversa
daquela assentada pelo Tribunal de origem. Isso não é revaloração jurídica; é reexame de
provas por via transversa — exatamente aquilo que a
veda.
Súmula 7/STJ
Não se ignora que o
(Rel. Min. Daniela Teixeira, j.
REsp n. 2.188.512/STJ
demonstra que o STJ aprecia a distinção entre furto mediante fraude e
23/01/2025)
estelionato em sede de recurso especial. Contudo, nesses casos, a admissibilidade
pressupõe que os fatos estejam suficientemente assentados para que a controvérsia seja
exclusivamente de qualificação jurídica. No presente caso, o ponto nevrálgico — a
voluntariedade ou não da entrega dos valores — foi expressamente decidido pelo TJSC
com base nas provas, não havendo como revisitá-lo sem invadir o terreno fático vedado
pela Súmula 7/STJ.
O agravante argumenta que a pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão
seria manifestamente desproporcional para crime patrimonial sem violência, superando
inclusive o máximo legal do roubo simples.
A análise da proporcionalidade da pena em concreto, no entanto, demanda o
exame das circunstâncias judiciais, das agravantes e das causas de aumento consideradas
pelo Juízo de origem e mantidas pelo Tribunal, o que, uma vez mais, implica incursão no
contexto fático-probatório dos autos, vedada pela Súmula 7/STJ.
Registre-se, ademais, que a elevação da pena-base e a incidência das
qualificadoras (§4o-B e §4o-C, inciso II, do
do CP) foram mantidas pelo TJSC
art. 155
com base em fundamentação concreta que considerou a reincidência do agravante (art.
61, I, do CP) e a prática do crime contra vítima idosa. A eventual revisão dessas
circunstâncias, para fins de redução da pena, pressupõe, inevitavelmente, o revolvimento
fático que a via especial não comporta.
O agravante requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício,
habeas corpus
nos termos do
§2o, do CPP.
art. 654,
O pedido não merece acolhida.
O argumento central da defesa é que o juiz plantonista declarou a prisão em
flagrante ilegal e que o TJSC, sem recurso do Ministério Público, reverteu esse
entendimento no corpo do acórdão de apelação — contaminando, assim, todas as provas
derivadas.
A tese, contudo, não configura constrangimento manifesto.
Os dois graus de jurisdição foram unânimes em reconhecer a legalidade da
apreensão dos dispositivos por fundamento autônomo e independente da legalidade da
prisão: a existência de
, corroboradas pelo
fundadas suspeitas de reiteração delitiva
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

retorno dos acusados à residência da vítima no mesmo dia em que ela havia trocado a
senha bancária. Conforme assentado expressamente no voto do TJSC, "a apreensão dos
dispositivos não se deu exclusivamente em razão da prisão, mas também em virtude de
fundadas suspeitas de reiteração delitiva, corroboradas por elementos objetivos." Esse
fundamento autônomo rompe a cadeia causal que a teoria dos frutos da árvore
envenenada (art. 157, §1o, CPP) exigiria para a contaminação derivada.
A ausência de autorização judicial para acesso ao conteúdo dos celulares —
invocada como fundamento independente — também não configura, neste quadro,
constrangimento manifesto. A dispensa de autorização judicial quando o acesso ocorre
no contexto de flagrante e a situação concreta revela urgência e fundada suspeita,
especialmente quando o conteúdo contribui para elucidar crime em andamento. A
controvérsia exige exame aprofundado das circunstâncias da apreensão que não se
coaduna com a via do HC de ofício.
A própria alegação de violação ao
do CPP, na forma em que
art. 157
estruturada, pressupõe o reexame de circunstâncias fáticas: (a) a existência ou não de
relação de causalidade direta entre o flagrante e a apreensão dos dispositivos; (b) se as
fundadas suspeitas de reiteração delitiva eram suficientes para justificar a apreensão de
forma autônoma; e (c) se a urgência justificava o acesso sem mandado. Essas são
questões que demandam dilação probatória — vedada na via do HC de ofício.
A tese da ilicitude das provas não revela o constrangimento manifesto e auto-
evidente exigido para o HC de ofício. A existência de dois fundamentos autônomos para
a legalidade da apreensão — cada um deles sustentado por dois graus de jurisdição —
afasta a teratologia que autorizaria a intervenção de ofício desta Corte.
A qualificadora do §4o-B, inserida pela
tem sua origem
Lei no 14.155/2021,
dirigida à repressão de fraudes praticadas no ambiente digital:
, invasão de
phishing
dispositivos,
bancário, acesso remoto não autorizado, clonagem eletrônica. A
malware
doutrina especializada aponta que o elemento central da qualificadora é o emprego do
dispositivo eletrônico como instrumento da subtração — não apenas como suporte físico
ocasional da fraude.
Todavia, a análise do caso concreto à luz dos fatos assentados nos autos revela
que a tipificação adotada pelas instâncias ordinárias não é teratológica nem
manifestamente equivocada.
Os acusados não apenas induziram verbalmente a vítima — eles portavam um
especificamente preparado para a operação, obtiveram o cartão bancário físico
notebook
da vítima, utilizaram dispositivo "maquininha" vinculado ao Mercado Pago, criaram
conta bancária digital em nome da vítima utilizando os documentos dela, trocaram
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

mensagens criptografadas sobre senhas, realizaram 45 transferências via PIX e sacaram
valores. O dispositivo eletrônico não foi mero suporte incidental — foi o instrumento
central e necessário da subtração patrimonial.
A distinção entre furto mediante fraude e estelionato com base na
voluntariedade da entrega, e o acórdão do TJSC aplicou exatamente esse critério.
Portanto, não há um erro manifesto na tipificação.
O TJSC analisou detalhadamente a ausência de voluntariedade real da vítima:
ela não entregou valores — ela foi instrumentalizada para viabilizar a subtração. A
conclusão de que não houve entrega voluntária do patrimônio é sustentada por robusto
conjunto probatório (depoimento da vítima, testemunhos, laudos periciais, conteúdo das
mensagens dos acusados), e sua revisão exigiria inevitavelmente reexame fático.
A pena do
§4o-B, CP (4 a 8 anos) é mais elevada que a do
art. 155,
art. 171,
(1 a 5 anos). Mas a escolha do legislador de punir mais severamente o furto
caput
mediante fraude eletrônica — justamente em razão do crescente dano social dessas
condutas — não pode ser considerada teratológica pelo Poder Judiciário. O STJ não atua
como legislador negativo para afastar tipificações que lhe pareçam severas, desde que
estejam dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.
A tipificação no
§4o-B, CP não configura constrangimento ilegal
art. 155,
manifesto apto a justificar a concessão de HC de ofício, pois foi adotada com
fundamento em sólida análise fático-jurídica das instâncias ordinárias.
A pena final de Jean Santos de Lima foi de 12 anos, 8 meses e 13 dias —
substancialmente acima da pena-base mínima do tipo, mas dentro do intervalo legal
considerando o §4o-C, inciso II, do artigo 155, CP a reincidência (art. 61, inciso I, CP) e
as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
A pena de 12 anos, 8 meses e 13 dias, embora expressiva, está dentro do
intervalo matemático possível para o tipo aplicado com as causas de aumento e
agravantes reconhecidas.
Não se vislumbra extrapolação dos limites legais da pena.
A defesa argumenta que a pena supera o máximo do roubo simples (10 anos)
e do estupro (10 anos). O argumento tem apelo retórico, mas não tem densidade jurídica
suficiente para justificar HC de ofício. O legislador, no exercício legítimo de sua
competência, fixou penas diferenciadas para diferentes tipos de crimes — e a
constitucionalidade dessas escolhas não é sindicável pelo STJ pela via do HC.
A pena não extrapola o intervalo legal. Não há ilegalidade manifesta na
dosimetria que justifique o HC de ofício.
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

Ausente a demonstração de ilegalidade flagrante, indefere-se o pedido de
concessão de
de ofício.
habeas corpus
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55732060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:50
Código de Controle do Documento: a5745768-dfa4-4504-85dd-b35727e01c65

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0472034-7
AREsp 3.121.087 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50000261020248240039 50011550520248240539
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JHONY NOGUEIRA DE MELO
AGRAVANTE
: JEAN SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEAN SANTOS DE LIMA
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: JHONY NOGUEIRA DE MELO
ADVOGADOS
: DIEGO ROSSI MORETTI - SC054505
BRUNO RIBEIRO DA SILVA - SC059045
JOAO VITOR FURTADO ALMEIDA - SC059471
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054854=0449821128@
2025/0472034-7 - AREsp 3121087 Petição : 2026/0021159-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:00:48
Código de Controle do Documento: D4882748-1456-4A76-B01B-D0254739C136